Tribunal: TJDFT
Processo: 0758001-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Constitucional e administrativo. Servidor público. Remuneração. Reajuste. Lei n. 5.249/2013. Diferenças salariais. Dotação orçamentária. Necessidade. Reajuste escalonado. Tema 864/STF. Distinguishing. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Busca a recorrente, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, o pagamento das diferenças e reflexos decorrentes do reajuste salarial estabelecido pela Lei 5.249/13, mas implementado em folha apenas em abril de 2020, agora, por força da Lei 6.523/2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há viabilidade (ou não) do pagamento das diferenças salariais oriundas da Lei Distrital n. 5.249/2013, ao fundamento de falta de prévia dotação orçamentária.
III. Razões de decidir
3. A matéria amolda-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 – decisão vinculante): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
4. Assim, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. Não é possível o deferimento de vantagem ou aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do que estabelece o art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal.
5. Além disso, a Suprema Corte fez expressa referência aos preceitos da Lei Complementar n. 101/2000 (regulamenta as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal e dá outras providências), mais especificamente ao artigo 21, que consigna ser “nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1o do art. 169 da Constituição”.
6. Deve-se ter em mente que o orçamento traduz um fundamental instrumento de planejamento econômico e social, de sorte que qualquer “aumento de despesa com pessoal”, independentemente da rubrica (concessão de reajuste, vantagens, revisão ou aumento de remuneração), deve preencher certos requisitos cumulativos: elaboração de Plano Plurianual, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA).
7. No caso, não há prova da dotação orçamentária ao exercício financeiro na Lei Orçamentária Anual (LOA), de sorte que devem ser observadas as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864), revelando-se legítima a suspensão do pagamento até abril de 2020, quando foi editada nova lei, agora, com dotação orçamentária suficiente.
8. Não se identifica o distinguishing sugerido pela recorrente porquanto os fatos narrados, em sua essência – ausência de dotação orçamentária -, se voltam ao quanto definido no Tema 864/STF. Nem mesmo os excertos de julgados colacionados e com destaque apenas para parte das razões de decidir do julgador são, de acordo com a prova dos autos, suficientes para reconhecer a distinção da hipótese dos autos para a tese fixada no Tema 864/STF.
9. Acrescente-se que a necessidade de dotação orçamentária não é requisito exclusivo para a revisão geral de salários, mas para toda despesa obrigatória da Administração, como o reajuste escalonado de servidores públicos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37 169, Lei Complementar n. 101/2000, arts. 16, 17 e 21; Lei distrital 5.008/2012.
Jurisprudência relevante citada: RE 905357/RR – Tema 864.